Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725188-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE GUIMARAES SILVA FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em conta a informação prestada pelo Ente Distrital de que as consultas encontravam-se agendadas para ocorrer nos dias 19/07/2023 e 20/07/2023, esclareça a recorrente se foram concretizadas e se tem interesse no julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora